Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONEXÃO. REUNIÃO. OBRIGATORIEDADE. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

1. São conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido e a causa de pedir, o que atrai a reunião para julgamento conjunto dos processos de modo a favorecer a economia processual e a integridade da ordem jurídica, nos termos dos arts. 55 e 58 do Código de Processo Civil.

2. A reunião dos processos para decisão conjunta torna desnecessário que o autor emende a petição inicial para incluir na causa que tornou o juízo prevento os pedidos formulados nas demais ações conexas.

3. Apelação provida.